Tribunal: STF
Processo: RHC 264933
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiano Ferraz de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.275/RS (evento 33).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais (evento 7).



    No presente recurso, a Defesa alega a necessidade de superação da Súmula 691/STF. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Argumenta a inexistência de qualquer descrição fática concreta que demonstre como o Recorrente coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal atualmente. Requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (evento 38).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 58).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não compete a esta Corte Superior conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em mandamus requerido a tribunal de origem. 



    2. A superação do referido enunciado somente é admitida em hipóteses excepcionais, nas quais reste demonstrada patente ilegalidade ou situação teratológica, o que não se verifica na espécie. 



    3. A mera irresignação com o indeferimento do pedido liminar não configura ilegalidade manifesta apta a ensejar o afastamento do óbice processual. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 33):



    “O agravo regimental não merece provimento. 



    A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do agravante, porquanto a matéria ainda não foi apreciada pelo Tribunal de origem, aplicando-se, portanto, o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não compete àquela Corte conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. 



    O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de que somente é possível afastar a incidência da referida súmula quando demonstrada manifesta ilegalidade, abuso de poder ou situação de teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.



    No presente feito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com base em elementos de prova colhidos no curso da investigação, não se evidenciando, de plano, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a superação do entendimento sumulado. 



    No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 27 e ss.):



    Cuida-se de representação da autoridade policial pela decretação das prisões preventivas de ANDERSON CARLOS DA SILVA MITKUS, JORGE ÉMERSON FERRAZ DE PAULA, LUCAS CARLOS DA SILVA, ARLAN CARLOS DA SILVA, BRUNO ALVES DA SILVA, alcunha PORCAS, THIAGO MORAES DE FREITAS, TILÊ ALECSÂNDER SOBRINHO DOLFINO, MARCOS ROBERTO NASCIMENTO LUIZ, CRISTIANO FERRAZ DE PAULA e WILLIAN FRANCISCO SILVA DOS SANTOS. Ademais, alternativamente, em caso de não decretação das prisões preventivas, representou a autoridade policial pelas prisões temporárias dos investigados. Os pedidos, oriundos da 1ª Delegacia de Canoas/RS, estão vinculados ao IPL n. 58/2025-100506, no qual são apurados os crimes de cárcere privado qualificado, praticados, em tese, por organização criminosa responsável pela direcionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1). 



    [...] 



    contexto do expediente enuncia que a investigação teve ensejo a partir do depoimento tomado na Penitenciária Modulada de Charqueadas do apenado MOISÉS DA SILVA PEIXOTO, em que declara ser ex-integrante da organização criminosa “FAMÍLIA MATHIAS VELHO” de Canoas, conhecida como “FMV”, da qual teria se afastado por desavenças. No seu depoimento, MOISES teria afirmado que seus familiares estariam sendo mantidos em cárcere privado pelos indivíduos JORGE ÉMERSON FERRAZ DE PAULA (vulgo “Bili”) e ANDERSON CARLOS DA SILVA MIKTUS (vulgo “Bola”), ambos integrantes da facção criminosa supracitada. A partir do relato do apenado, foram realizadas diligências pela autoridade policial que firma a representação. Nessa senda, constatou-se, em tese, o perfil e efetivo desempenho de liderança do representado ANDERSON CARLOS DA SILVA MITKUS, o "BOLA", na organização criminosa "FAMÍLIA MATHIAS VELHO" – FMV. Com relação a JORGE ÉMERSON FERRAZ DE PAULA, o "BILI", de acordo com anexo depoimento da vítima MARIA CRISTIANE SILVA DA ROSA, ANDERSON MITKUS e ele seriam sócios na administração do condomínio (Condomínio Residencial Mathias), líderes da referida organização criminosa. Com efeito, a autoridade policial pondera que existe um grupo estruturado, com hierarquia definida, responsável pelo cometimento dos delitos objeto da investigação. 



    [...] 



    Por fim, no terceiro escalão do grupo investigado, estariam os representados THIAGO MORAES DE FREITAS, alcunha "TH TILÊ" ALECSÂNDER SOBRINHO DOLFINO, alcunha "TILI" MARCOS ROBERTO NASCIMENTO LUIZ, alcunha "BAIANO" CRISTIANO FERRAZ DE PAULA, alcunha "PITI" WILLIAN FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, alcunha "CATITA", todos subordinados aos demais. CRISTIANO FERRAZ DE PAULA, alcunha PITI, por sua vez, teve a 



    [...] 



    sua atuação assim descrita pelos investigadores: 



    Foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que enviou mensagem de áudio para BRENDA, sua amiga, a ameaçando. 



    Conforme exaustivamente relatado pela vítima e pelas testemunhas, MOISÉS se retirou da facção FMV em razão de desavenças com os líderes ANDERSON CARLOS e JORGE ÉMERSON, o que desencadeou a prática do cárcere privado de sua esposa e seus filhos. Ocorre que JAMES também acompanhou MOISÉS nessa saída da facção, e BRENDA, sua companheira, nesse contexto do cárcere privado, também começou a sofrer ameaças.



    Dentre as diversas mensagens escritas e de áudio com teor de ameaça, a testemunha BRENDA apresentou nesta Delegacia de Polícia um áudio em que dois indivíduos dizem que, se a encontrassem na Vila, mandariam um “piá” lhe “esfarelar”, que iriam lhe matar, bem como iriam atrás de sua família. Um dos indivíduos que fala no áudio, conforme afirmado pela vítima MARIA CRISTIANE, é CRISTIANO FERRAZ. CRISTIANO apresenta condenação criminal por delitos de roubo, dentre outros apontamentos (evento 6, CERTANTCRIM4).



    Assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 19 e ss):



    [...] 



    No ponto, a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora amparou-se nas circunstâncias do caso concreto, estando lastreada nos elementos de prova até o momento colhidos. A prisão do paciente decorre de investigação em que se apura delitos praticados por organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas, na qual figura como um dos integrantes. A decisão hostilizada, ao contrário do alegado pela defesa, revela-se adequada e devidamente fundamentada, apontando a necessidade da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da lei penal, uma vez que suficientes os indícios de materialidade e autoria, bem como o periculum libertatis e a presença do fumus comissi delicti. Não se tratou, notório, de decisão genérica e/ou inidônea, mas sim atenta ao fato investigado. Colaciono excerto que ora transcrevo (evento 8, DESPADEC1): 



    "CRISTIANO FERRAZ DE PAULA, alcunha PITI, por sua vez, teve a sua atuação assim descrita pelos investigadores: Foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que enviou mensagem de áudio para BRENDA, sua amiga, a ameaçando. Conforme exaustivamente relatado pela vítima e pelas testemunhas, MOISÉS se retirou da facção FMV em razão de desavenças com os líderes ANDERSON CARLOS e JORGE ÉMERSON, o que desencadeou a prática do cárcere privado de sua esposa e seus filhos. Ocorre que JAMES também acompanhou MOISÉS nessa saída da facção, e BRENDA, sua companheira, nesse contexto do cárcere privado, também começou a sofrer ameaças. 



    Dentre as diversas mensagens escritas e de áudio com teor de ameaça, a testemunha BRENDA apresentou nesta Delegacia de Polícia um áudio em que dois indivíduos dizem que, se a encontrassem na Vila, mandariam um “piá” lhe “esfarelar”, que iriam lhe matar, bem como iriam atrás de sua família. 



    Um dos indivíduos que fala no áudio, conforme afirmado pela vítima MARIA CRISTIANE, é CRISTIANO FERRAZ. CRISTIANO apresenta condenação criminal por delitos de roubo, dentre outros apontamentos (evento 6, CERTANTCRIM4). 



    Com efeito, a segregação cautelar do paciente está alicerçada no que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, restando preenchidos os requisitos do artigo 313 do referido diploma processual.



    Em sede de cognição sumária e de modo não exaustivo, os indícios de materialidade e autoria estão presentes e são suficientes para prosseguimento da ação penal e manutenção da segregação do paciente. 



    Aliás, modo distinto do alegado pela defesa, resta demonstrada a gravidade concreta do crime, cujo modus operandi denota a periculosidade dos agentes e desprezo pela vida humana. Logo, a liberdade do paciente constituiria concreto abalo à ordem pública. 



    Maiores considerações acerca dos delitos, bem como à validade do reconhecimento efetuado ou, ainda, eventual afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, convergem em discussão probatória, vedada em sede de habeas corpus, em virtude de seu caráter de cognição sumária. 



    Noutro giro, mister ressaltar que a prisão preventiva é espécie de medida cautelar com previsão expressa no ordenamento jurídico vigente (artigo 5º, inciso LXI), a qual não configura antecipação de pena ou violação ao estado de inocência, restando autorizada e plenamente justificável no presente caso. 



    Relativamente à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não se enquadram ao paciente por não serem suficientes para garantia da ordem pública, conveniência e instrução criminal, dada a gravidade concreta dos fatos e os reflexos deles decorrentes. 



    Dessarte, não verifico, neste momento processual, manifesta ilegalidade que conduza à concessão da ordem em caráter liminar, impondo-se uma análise mais acurada das alegações do paciente por ocasião do julgamento de mérito, por parte do Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. 



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Não se constata, portanto, manifesta ilegalidade que autorize a excepcional superação da Súmula 691 do STF. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça reputou ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, por não visualizar, em juízo de cognição sumária, “manifesta ilegalidade que conduza à concessão da ordem em caráter liminar, impondo-se uma análise mais acurada das alegações do paciente por ocasião do julgamento de mérito, por parte do Órgão Colegiado”. Naquela ocasião, a Corte Estadual ressaltou que “A decisão hostilizada, ao contrário do alegado pela defesa, revela-se adequada e devidamente fundamentada, apontando a necessidade da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da lei penal, uma vez que suficientes os indícios de materialidade e autoria, bem como o periculum libertatis e a presença do fumus comissi delicti. Não se tratou, notório, de decisão genérica e/ou inidônea, mas sim atenta ao fato investigado. (...). Com efeito, a segregação cautelar do paciente está alicerçada no que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, restando preenchidos os requisitos do artigo 313 do referido diploma processual. Em sede de cognição sumária e de modo não exaustivo, os indícios de materialidade e autoria estão presentes e são suficientes para prosseguimento da ação penal e manutenção da segregação do paciente. Aliás, modo distinto do alegado pela defesa, resta demonstrada a gravidade concreta do crime, cujo modus operandi denota a periculosidade dos agentes e desprezo pela vida humana. Logo, a liberdade do paciente constituiria concreto abalo à ordem pública.” (evento 4).



    O acórdão recorrido, por sua vez, ratificou a decisão do Tribunal de Justiça e ressaltou que os argumentos trazidos não foram suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, pois “A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do agravante, porquanto a matéria ainda não foi apreciada pelo Tribunal de origem, aplicando-se, portanto, o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não compete àquela Corte conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de que somente é possível afastar a incidência da referida súmula quando demonstrada manifesta ilegalidade, abuso de poder ou situação de teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto. No presente feito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com base em elementos de prova colhidos no curso da investigação, não se evidenciando, de plano, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a superação do entendimento sumulado.”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente